Tribunal: TJMT
Processo: 1018425-46.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018425-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS OTAVIO PINHEIRO DE MIRANDA - CPF: 015.655.046-66 (ADVOGADO), AILTON MARCOS - CPF: 113.617.108-88 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VIVALDO DE ARRUDA (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUCAS OTAVIO PINHEIRO DE MIRANDA - CPF: 015.655.046-66 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – DEMONSTRADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INVIABILIDADE – PACIENTE FORAGIDO HÁ LONGOS ANOS – SEGREGAÇÃO EFETIVADA APÓS VÁRIOS ANOS DO DECRETO CONSTRITIVO – PRISÃO ILEGAL POR FALTA DE REEAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP NÃO GERA REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO AUTOMÁTICO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa para a ação penal.

Demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, não há falar em trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito originário.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando esta encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido por longos anos, razão esta que justifica a prisão a posteriori, pois entre o decreto segregatício e a efetivação da custódia cautelar decorreram vários anos, portanto, inviável a alegação de ausência de contemporaneidade.

A inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (com as alterações trazidas pelo “Pacote Anticrime”), de reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não enseja, automaticamente, a revogação/relaxamento da prisão, especialmente quando estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ailton Marcos
,
apontando como autoridade coatora o juiz da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Ressai dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 25 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), que ocorreu em 18.3.2007.

Em decorrência disso, o impetrante interpôs a presente ação constitucional

argumentando, em síntese:

“(...) Narra que o magistrado singular acolheu o pleito ministerial em 17.11.2010 e o mandado de prisão preventiva foi expedido em 23.1.2020, porém sustenta que o decreto constritivo carece de idoneidade porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

Alega que a custódia cautelar foi decretada porque o paciente ‘estaria se furtando à aplicação da lei, pois não teria comparecido à Delegacia para prestar esclarecimentos’, contudo, afirma que ele nunca foi intimado para comparecer à Delegacia ou para qualquer outro procedimento judicial, e nem sequer sabia da existência do processo em seu desfavor, relatando que ele esteve vivendo sua vida regularmente e não estava fugindo, além de asseverar que o comprovante de endereço apresentado, ao contrário do alegado pelo juiz de origem, é apto a demonstrar a desnecessidade da medida constritiva.

Aduz que o beneficiário está segregado cautelarmente há 11 meses e não há razão para a manutenção da prisão, alegando a violação ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade e bons antecedentes, sem nenhum processo criminal em seu desfavor, e possui residência fixa.

Ademais, sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, pois não há indícios de autoria delitiva, argumentando que a suspeita recaiu sobre o paciente unicamente pela declaração prestada pelo genitor da vítima, de que teria ouvido boatos de que o autor do crime seria o beneficiário, o qual tinha mudado de residência à época. Assim, assevera que não há qualquer elemento concreto que demonstre o envolvimento do beneficiário com o delito, inexistindo, pois, suporte probatório mínimo para a ação penal.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da liminar da ordem para relaxar a prisão ilegal do paciente, ou, subsidiariamente, para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. E, no mérito, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

(...)”.

O
habeas corpus
foi instruído com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 105828969).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 106381468).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 108419479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja o trancamento da ação penal proposta em desfavor do beneficiário
Ailton Marcos
, vulgo “Gaúcho”, e a restituição da sua liberdade de locomoção.

Consta que ele foi preso cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Anderson Vivaldo de Arruda.

Em suma, dessume-se que o delito em apreço ocorreu em 18 de março de 2007 e desde então não se teve notícias do paradeiro do paciente. A autoridade policial representou por sua prisão preventiva e, após manifestação favorável do
parquet,
o Juízo
a quo
acolheu o pleito em 17.11.2010, ocasião em que decretou a custódia cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal (Id. 105396985, pp. 312-314), e a prisão foi efetivada em 25.11.2020 (Id. 105396985, p. 319).

Foi formulado pedido de relaxamento da prisão perante o Juízo
a quo
, o qual foi indeferido (Id. 105396991).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional, na qual visa o trancamento do processo ante a inexistência de justa causa para a ação penal.

Sustenta que não ficou demonstrado os indícios de autoria delitiva, bem como afirma que não há razão para a manutenção da prisão cautelar, seja porque se tornou ilegal por não ter sido reavaliada pela autoridade apontada como coatora, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Além disso, argumenta sobre a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e ressalta os bons predicados pessoais do paciente.

No entanto, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões não comportam provimento.

Oportuno trazer de início as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora,
in verbis
:

“O impetrante se insurge em face deste Juízo, ora impetrado, alegando a ausência dos requisitos legais para a prisão de seu paciente, pois a realidade não corresponde com a suposta fuga do distrito da culpa, fundamento este, utilizado para manter a segregação do paciente.

Em que pese a irresignação do impetrante, consta nos autos que o paciente, acusado de ter matado a vítima Anderson Vivaldo de Arruda na data de 18.03.2007, por motivo de ciúme, foragiu do distrito da culpa logo após a prática do delito.

Os indícios de sua autoria foram colhidos durante as investigações, notadamente pela pessoa de Cleiton Gil Mendes, já falecido, pois este afirmou perante a autoridade policial ter emprestado a arma para o paciente.

A despeito da alegada ausência de intimação do paciente por parte da autoridade policial na fase de inquérito policial, conforme pude verificar, inúmeras diligências foram realizadas na tentativa de localizar o paciente, todas sem sucesso, e por isso, na data de 17.11.2010 fora decretada sua prisão preventiva, cujo cumprimento somente se deu dez anos depois, na data de 25.11.2020, no Município de Betim/MG.

Depois de cumprida a prisão do paciente se tornou possível a tramitação desta ação penal, de modo que, depois de citado o mesmo e juntada a resposta à acusação, este Juízo designou audiência para a data de 24.08.2021, que foi redesignada para o dia 03.09.2021, pois o presídio de Betim/MG não tinha sala disponível para aquela data.

Na sequência, em razão da juntada de novos documentos pela defesa, este Juízo novamente redesignou a audiência de instrução para o dia 08.10.2021, que se realizou, porém não foi encerrada, pois, diante da ausência das testemunhas de acusação e insistência em ouvi-las, foi designada nova data para o dia 25.11.2021.”
– Id. 106381468.

Insta consignar que a jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui
medida excepcional
, que só deve ser admitida quando irrefutável a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade evidenciada por meio de prova inequívoca, uma vez que a estreita via eleita não se presta como instrumento processual para aferição da procedência ou não da acusação, com incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas, o que só poderá ser feito após o encerramento da instrução processual, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes precedentes:

"(...) O reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal”
(STF,
HC
94.592/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2.4.2009).

“(...) Em sede de habeas corpus, conforme pacífico magistério jurisprudencial, somente se admite o trancamento de inquérito policial ou da ação penal, por falta de justa causa, quando desponta, induvidosamente, sem a necessidade de avaliação aprofundada de fatos, indícios e provas, a inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame. 2. Uma vez não demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para o inquérito policial, é descabido o seu trancamento”
(
HC
59.750/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Dje de 4.12.2006).

Tendo por base tal premissa e com o exame dos autos, observo que ao contrário do alegado pelo impetrante, não só a materialidade ficou comprovada como também ficaram demonstrados os indícios de autoria.

De acordo com o que foi relatado pela autoridade apontada como coatora, durante as investigações policiais realizadas, apurou-se que o indivíduo Cleiton Gil Mendes, já falecido, teria emprestado a arma de fogo para o paciente, fato este afirmado por essa pessoa perante a autoridade policial. É o que se extrai inclusive da denúncia ofertada contra o beneficiário (Id. 105396985, p. 15).

Ressalte-se que esta via é incompatível com o exame aprofundado da matéria fática, de modo que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tal como a alegação trazida na inicial no sentido de que não ficou comprovada a participação do paciente na ação criminosa, deve ser debatida em momento processual oportuno.

Sobre o tema, é o entendimento firmado por esta Corte de Justiça no Enunciado n. 42, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Destarte, os elementos apurados pela autoridade policial indicaram o suposto envolvimento do beneficiário no crime, suficientes e aptos a demonstrar, junto da materialidade delitiva, a existência do requisito do
fumus comissi delicti
, de maneira que discussões atinentes à negativa de autoria, ou mesmo eventual participação direta ou indireta do paciente na ação delitiva, devem ser debatidas durante a instrução criminal.

Desse modo, não é possível trancar a ação penal por meio de
habeas corpus
, a pretexto de não estar provado o que o órgão acusatório pretende demonstrar no decorrer do processo.

Em relação ao requisito do
periculum libertatis
, observo que a autoridade acoimada de coatora o fundamentou adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida segregatícia em dados concretos, diante das peculiaridades do caso, a fim de assegurar a
aplicação da lei penal
.

Consoante informado pelo juiz singular, apesar da alegação de ausência de intimação do paciente na fase inquisitiva para comparecer à Delegacia ou outro ato processual,
“inúmeras diligências foram realizadas na tentativa de localizar o paciente, todas sem sucesso, e por isso, na data de 17.11.2010 fora decretada sua prisão preventiva, cujo cumprimento somente se deu dez anos depois, na data de 25.11.2020, no Município de Betim/MG”
.

Nota-se que o beneficiário tomou rumo ignorado, foragindo do distrito da culpa, de modo que não foi possível sequer cumprir o mandado de prisão expedido em seu desfavor, e a prisão foi efetivada somente 10 anos depois, frise-se que em outro estado da federação.

Essa particularidade não só fundamenta adequadamente o decreto segregatício, nos moldes do disposto no artigo 312 do CPP, como também demonstra a razão de a prisão cautelar ocorrer longos anos após a prática criminosa, de forma que não há falar em ausência de contemporaneidade.

Sendo assim, além de o decreto de prisão preventiva do paciente ter sido motivado de forma idônea, presentes, pois, os requisitos autorizadores da medida, verifica-se a real necessidade da manutenção da prisão haja vista que a instrução criminal ainda não se encerrou.

Convém destacar que os predicados pessoais favoráveis ressaltados na inicial, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não bastam para a revogação da medida constritiva, conforme entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios.

Igualmente é orientação sedimentada por este Tribunal, conforme exposto no Enunciado n. 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quanto à alegada violação à disposição trazida na Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sob o ângulo de que o magistrado de origem não reavaliou a necessidade de manutenção da medida segregatícia no prazo máximo de 90 dias (CPP, parágrafo único, art. 316), entendo que a não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva não enseja, por si só, a revogação/relaxamento da custódia cautelar.

Nesse sentido, colaciona-se o Enunciado n. 35 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM),
in verbis
:

“O esgotamento do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 não gera direito ao preso de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva. A eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser avaliada judicialmente.”

Saliente-se, ainda, o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento da SL 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15.10.2020, segundo o qual
“a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
.

Oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – FALTA DE REEXAME EM 90 DIAS (ART. 316, P. ÚN., DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA

– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO

– PRESSUPOSTOS PRESENTES – GRAVIDADE DO CRIME – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A inobservância da reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP (com as alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”) não enseja, automaticamente, revogação/relaxamento da constrição cautelar, por se tratar de prazo não peremptório, principalmente, quando no caso estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o crime for grave e houver possibilidade de reiteração delitiva em sendo libertado. Em casos tais, deve o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos. Precedentes STJ.”
(TJMT, N.U 1002708-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.3.2021, publicado no DJe 12.4.2021).

Com efeito, nota-se que depois do decreto segregatício o magistrado singular reavaliou a custódia cautelar do paciente ao indeferir o pleito da defesa de relaxamento da prisão, mantendo a prisão por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (Id. 105396991).

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, inobstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021